Tribunal: TJES
Processo: 5000034-52.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Izamar de Oliveira Leandro contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica com a Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas – APDAP, condenando a referida associação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A recorrente pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais em decorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, realizados sem autorização da aposentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Restou incontroverso nos autos que a autora, aposentada, sofreu descontos mensais nos proventos em favor da APDAP sem ter firmado qualquer relação jurídica com a referida associação, caracterizando prática abusiva e conduta ilícita.

4)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente de idosos e hipervulneráveis, configura violação à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para a configuração do dano moral.

5)
O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença se revela inferior àquele usualmente adotado por esta Corte em situações análogas, nas quais os danos morais são fixados, em regra, em R$ 5.000,00, valor que se mostra mais adequado à função reparatória e pedagógica da indenização, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem a existência de relação jurídica configura dano moral
in re ipsa
.

2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e os precedentes desta Corte, sendo cabível a majoração quando o valor fixado em primeiro grau se mostrar insuficiente.

3. A vulnerabilidade do consumidor idoso reforça a necessidade de coibir práticas abusivas e assegurar a reparação adequada do dano.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do § 1º do art. 167 do Código Civil; item 1 da alínea a do inciso I do § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; item 1 do inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 5005894-59.2023.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 10/03/2025; TJES, Apelação Cível nº 5001877-14.2021.8.08.0014, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 17/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-52.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAMAR DE OLIVEIRA LEANDRO

APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Izamar de Oliveira Leandro contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica com a Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas – APDAP, condenando a referida associação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A recorrente pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais em decorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, realizados sem autorização da aposentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Restou incontroverso nos autos que a autora, aposentada, sofreu descontos mensais nos proventos em favor da APDAP sem ter firmado qualquer relação jurídica com a referida associação, caracterizando prática abusiva e conduta ilícita.

4)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente de idosos e hipervulneráveis, configura violação à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para a configuração do dano moral.

5)
O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença exsurge inferior àquele usualmente adotado por esta Corte em situações análogas, nas quais os danos morais são fixados, em regra, em R$ 5.000,00, valor que se mostra mais adequado à função reparatória e pedagógica da indenização, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem a existência de relação jurídica configura dano moral
in re ipsa
.

2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e os precedentes desta Corte, sendo cabível a majoração quando o valor fixado em primeiro grau se mostrar insuficiente.

3. A vulnerabilidade do consumidor idoso reforça a necessidade de coibir práticas abusivas e assegurar a reparação adequada do dano.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do § 1º do art. 167 do Código Civil; item 1 da alínea a do inciso I do § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; item 1 do inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 5005894-59.2023.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 10/03/2025; TJES, Apelação Cível nº 5001877-14.2021.8.08.0014, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 17/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia está adstrita ao exame do pedido de majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Segundo a moldura fática delineada nos autos, restou incontroverso que a recorrente, aposentada, teve valores descontados mensalmente do benefício previdenciário em favor da
APDAP – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas
, sem jamais ter autorizado a filiação ou anuído à referida contratação.

Com efeito, a situação narrada revela manifesta afronta à boa-fé objetiva, além de violação dos deveres anexos à contratação, especialmente os de informação, lealdade e transparência, os quais se impõem com maior rigor nas relações que envolvem idosos, hipossuficientes e presumidamente vulneráveis.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação da contratação, associada à existência de descontos não autorizados em proventos de aposentadoria, configura conduta ilícita e enseja reparação por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de dano
in re ipsa
.

In casu
, embora a sentença tenha reconhecido a responsabilidade da associação, fixou o valor indenizatório em R$ 3.000,00.

Contudo, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente fixado a indenização por danos morais em patamares superiores, quando verificada a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário por ausência de vínculo jurídico entre as partes.

É de se conferir:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4.
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Número do processo: 5000356-53.2022.8.08.0061; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14/Nov/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por Banco Pan S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos materiais e morais, declarou a inexistência dos contratos nº 720514499 e 729962844, condenou o banco à restituição em dobro dos valores debitados, decotado o montante depositado, e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) a incidência de prescrição e decadência na pretensão da consumidora; (ii) a regularidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e a validade da condenação à repetição de indébito e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O prazo prescricional e decadencial tem como termo inicial a data do último desconto indevido, nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte, razão pela qual não há que se falar em prescrição ou decadência. 4) O contrato de cartão de crédito consignado, por si só, não é abusivo, mas a validade depende do cumprimento do dever de informação e da efetiva entrega do cartão ao consumidor. 5) O banco não comprovou a emissão e o fornecimento do cartão de crédito à consumidora, descaracterizando a modalidade contratual e configurando verdadeira simulação para cobrança de juros elevados, o que enseja a nulidade do contrato, nos termos do art. inciso II do § 1º do art. 167 do Código Civil. 6) A prática adotada pela instituição financeira viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, bem como os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que visam à prevenção ao superendividamento, tornando nulas as cláusulas que impõem obrigações excessivamente onerosas ao consumidor. 7) A repetição do indébito em dobro é cabível, uma vez que a cobrança indevida resultou de conduta contrária à boa-fé objetiva. 8) O dano moral resta configurado pela retenção indevida de valores de benefício previdenciário, situação que ultrapassa o mero aborrecimento. 9)
O montante indenizatório deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes.
10) Autoriza-se a compensação de valores em fase de liquidação do julgado, conforme art. 368 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 11) Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1) O prazo prescricional e decadencial para questionar descontos indevidos em benefício previdenciário tem início na data do último desconto indevido. 2) A ausência de entrega do cartão de crédito descaracteriza a contratação e pode configurar prática abusiva, ensejando a nulidade do contrato. 3) O dever de informação é essencial para a validade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo nulo o contrato firmado sem plena ciência do consumidor. 4) A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva. 5) O desconto indevido sobre benefício previdenciário configura dano moral indenizável. 6) O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade e os precedentes jurisprudenciais da Corte. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, X; 6º, XI e XII; 51, IV. Código Civil, arts. 167, § 1º, II; 368. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25/05/2020; TJES, Apelação Cível nº 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000378-58.2022.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 13/07/2023. Data: 10/Mar/2025 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5005894-59.2023.8.08.0035 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – APOSENTADORIA – DANOS MORAIS – IN RE IPSA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - No que tange aos danos morais, ao contrário do afirmado na r. sentença, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos. Outrossim, “Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021). 2 -
A indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente, e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes
. 3 – Quanto à repetição em dobro da quantia descontada dos proventos da apelante prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, não basta a comprovação da fraude e da cobrança, deve estar demonstrada, ainda, a má-fé do credor, o que não restou caracterizado no caso dos autos, uma vez que tanto o autor quanto o réu foram vítimas de fraude ocasionada por suposto vazamento no banco de dados da instituição previdenciária (PRECEDENTES). 4 – Recurso parcialmente provido. (TJES; Número do processo: 5001877-14.2021.8.08.0014; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: MANOEL ALVES RABELO; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17/Nov/2022)

Nos referidos precedentes, os danos morais foram arbitrados, em regra, em R$ 5.000,00, valor que guarda conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, cumprindo adequadamente a função reparatória e pedagógica da indenização, ao mesmo tempo em que não configura penalidade desproporcional à associação recorrida.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou parcial provimento para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 02/06/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões